Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE VELHA. ESBULHO. NÃO COMPROVADOS. MELHOR POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. O requerente/agravante, descurando-se do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não provou a justa posse sobre o imóvel litigioso, nem o suposto esbulho perpetrado pelo embargado/agravado.
2. A melhor posse, aparentemente, encontra-se com o recorrido, o que respalda a liminar de reintegração de posse deferida e cumprida nos autos da ação possessória associada aos autos principais.
3. Mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido.